Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR PLEITEADA INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DEMORA NÃO CONFIGURADOS. NATUREZA SATISFATIVA DO ATO IMPUGNADO. OBJEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos do processo no 0758556-70.2019.8.07.0016, em curso no 3o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada, uma vez que não ficou configurada situação de urgência ou risco de vida que justifique a interferência abrupta no órgão de saúde.

3. O agravante alega, em apertada síntese, que possui diagnóstico de dor associado a edema testicular à esquerda, e por isso há necessidade de tratamento cirúrgico – HIDROCELECTOMIA OU ASPIRAÇÃO – CID N433, conforme relatório médico apresentado, que o procedimento é incluso na lista de serviço do SUS, e realizado em vários hospitais da rede hospitalar do Distrito Federal, sem previsão para realização do procedimento, devido a lotação dos pacientes de urgência e emergência no pronto socorro, razão pela qual requer o provimento do recurso para que o agravado seja compelido a realizar o procedimento cirúrgico recomendado na rede pública, contratada ou conveniada, ou na impossibilidade, na rede privada, às expensas do agravado.

4. Em decisão monocrática, foi mantida a decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, conclusão esta que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do agravante, não podendo substituir o interesse público em detrimento de poucos que se socorrem da justiça, pois a eventual concessão neste momento, irá ferir a isonomia de outros pacientes que também aguardam para a realização do referido procedimento, e esgotaria todo o objeto da demanda, pois o pedido liminar coincide com o mérito da ação.

5. No caso dos autos, o agravante encontra-se cadastrado no Sistema Nacional de Regulação - SISREG III, desde 27/09/2019, para a realização do tratamento cirúrgico, com a anotação de risco verde, e não urgente.

6. A questão posta em exame deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, o que somente é possível por meio do trâmite processual, passando pela fase instrutória, até que seja prolatada a sentença, devendo ser prestigiada a medida que indeferiu a antecipação de tutela, pois expressamente vedada, portanto, a concessão de antecipação de tutela quando esgotar o objeto da ação, como no caso dos autos, que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido para manter na íntegra a decisão recorrida.

8. Sem condenação de custas processuais e em honorários advocatícios.

9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.